Tribunal: TJBA
Processo: 8064767-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064767-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROZALIA SANTIAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
OMISSÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da impetrante, com pagamento das diferenças a partir da impetração. O ente estatal sustenta omissão quanto à análise da preliminar de litispendência arguida em contestação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de litispendência e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para o seu reconhecimento.

III. Razões de decid
ir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Configurada omissão no acórdão embargado, diante da ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de litispendência suscitada na contestação.

5.
Inexistência de litispendência, ante a ausência de identidade de pedidos entre as demandas, uma vez que o mandado de segurança possui natureza mandamental, com efeitos financeiros limitados à data da impetração, enquanto a ação indicada pelo embargante tem natureza condenatória, voltada à cobrança de valores pretéritos.

6.
Vedação à utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, nos termos do art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão, rejeitando-se a preliminar de litispendência e mantendo-se o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. Não há litispendência quando inexistente identidade de pedidos, especialmente entre mandado de segurança e ação de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 337, § 2.º; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 4.º; CF/1988, art. 40, § 8.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n.º 271; STJ, RMS 62.205/SP, Rel. Min. [relator], 1.ª Turma, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8153987-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante

ESTADO DA BAHIA
, e como embarga
da

ROZALIA SANTIAGO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
ACOLHER

os embargos,
sem efeitos modificativos
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22